Tribunal: TJDFT
Processo: 0727925-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício. Caged. Inutilidade da diligência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício ao sistema CAGED para verificar vínculo empregatício da executada e viabilizar penhora de salário.
2. Agravante alega que todas as diligências para localização de bens foram infrutíferas e que a medida requerida é útil e proporcional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao sistema CAGED para obtenção de informações sobre vínculo empregatício da executada, com o objetivo de viabilizar penhora de salário.
III. Razões de decidir
4. O sistema CAGED registra admissões e desligamentos de empregados sob o regime da CLT.
5. O credor é responsável por indicar bens penhoráveis, não cabendo ao Judiciário realizar diligências genéricas.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, II, “c”, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020660, 0716433-95.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10/07/2025, DJe 31/07/2025. TJDFT, Acórdão 1973735, 0749943-36.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025, DJe 13/05/2025.